Tribunal: TJDFT
Processo: 0700023-88.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0700023-88.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA MAYRINK RESENDE AGRAVADO: AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora, contra decisão, proferida por juíza atuante no recesso forense, vinculado, no ato, à 1a Vara de Fazenda Pública, processo no. 0717345-38.2025.8.07.0018, que indeferiu a antecipação de tutela a fim de assegurar a imediata inclusão da agravante no curso de formação do concurso da Polícia Militar do Distrito Federal, cargo médico ginecologista. Verifica-se que, logo após o indeferimento da liminar, ao retornar do recesso do Judiciário, o Juízo da Fazenda Pública declinou a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Por se tratar de redistribuição por incompetência absoluta, aguarde-se eventual ratificação ou retificação da decisão agravada. Noticiada decisão na origem, retornem os autos à conclusão. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital